Tribunal: TJES
Processo: 5001407-88.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Autofalência
Data de julgamento: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001407-88.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LPH S.A. INDUSTRIA E COMERCIO e outros
AGRAVADO: BANCO SAFRA S A
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001407-88.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LPH S.A. INDUSTRIA E COMERCIO, VILATEX PARTICIPACOES S.A.

AGRAVADO: BANCO SAFRA S A

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUCIANO COMPER DE SOUZA - ES11021-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: LUCIANO COMPER DE SOUZA - ES11021-A
Advogados do(a) AGRAVADO: WILLIAM CARMONA MAYA - SP257198, FERNANDO DENIS MARTINS - SP182424

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
LPH S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
e
VILATEX PARTICIPAÇÕES S/A
, em face da r. decisão acostada ao evento (2182416), proferida pelo douto magistrado da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória – Comarca da Capital, que, acolheu a
impugnação de crédito
formulada pelo agravado
BANCO SAFRA S/A
, para determinar “a exclusão do crédito habilitado em favor do requerente, relativo à Cédula de Crédito Bancário nº 2305030, devendo ser habilitado apenas o crédito referente à Cédula de Crédito Bancário nº 145892, no valor de R$213.079,80 (duzentos e treze mil, setenta e nove reais e oitenta centavos)”.

Em suas razões recursais acostadas ao evento 2182409, as agravantes aduzem, em breve síntese, que
(I)
é cabível recurso de agravo de instrumento contra decisão judicial sobre impugnação;
(II)
“a prova pericial é imprescindível ao deslinde da referida impugnação, posto que comprovará se os supostos créditos foram devidamente atualizados de acordo com o inciso II do artigo 9º da Lei 11.101/2005” (fl. 14);
(III)
“o simples apontamento da data de atualização na planilha de débito não comprova se o crédito fora devidamente atualizado até a data do pedido de RJ” (fl. 14); e que
(IV)
“conforme a Lei 11.101/05, também a propriedade fiduciária de bens móveis, como a cédula de crédito bancário, exclui o crédito garantido dos efeitos da recuperação judicial” (fl. 22).

Indeferido o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita, as agravantes comprovaram o recolhimento do preparo no evento nº 2784552.

Decisão proferida no evento nº 2701239, em que foi indeferido o pedido de efeito suspensivo formulado nas razões recursais.

Contrarrazões ofertadas pelo
BANCO SAFRA S/A
no evento nº 2933305, pelo improvimento do agravo.

Parecer lançado pela douta Procuradoria de Justiça no evento nº 3444898, pela desnecessidade de intervenção ministerial no feito.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Após detida análise dos autos e das pretensões recursais, ACOMPANHO o voto proferido pelo Eminente Relator, Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVI
N
RUY, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
LPH S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
e
VILATEX PARTICIPAÇÕES S/A
, em face da r. decisão acostada ao evento (2182416), proferida pelo douto magistrado da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória – Comarca da Capital, que, acolheu a
impugnação de crédito
formulada pelo agravado
BANCO SAFRA S/A
, para determinar “a exclusão do crédito habilitado em favor do requerente, relativo à Cédula de Crédito Bancário nº 2305030, devendo ser habilitado apenas o crédito referente à Cédula de Crédito Bancário nº 145892, no valor de R$213.079,80 (duzentos e treze mil, setenta e nove reais e oitenta centavos)”.

Em suas razões recursais acostadas ao evento 2182409, as agravantes aduzem, em breve síntese, que
(I)
é cabível recurso de agravo de instrumento contra decisão judicial sobre impugnação;
(II)
“a prova pericial é imprescindível ao deslinde da referida impugnação, posto que comprovará se os supostos créditos foram devidamente atualizados de acordo com o inciso II do artigo 9º da Lei 11.101/2005” (fl. 14);
(III)
“o simples apontamento da data de atualização na planilha de débito não comprova se o crédito fora devidamente atualizado até a data do pedido de RJ” (fl. 14); e que
(IV)
“conforme a Lei 11.101/05, também a propriedade fiduciária de bens móveis, como a cédula de crédito bancário, exclui o crédito garantido dos efeitos da recuperação judicial” (fl. 22).

No caso concreto, o banco agravado comprovou, no momento do ajuizamento da ação originária, que o crédito objeto da impugnação decorre de Cédula de Crédito Bancário garantida integralmente por cessão fiduciária de duplicatas de venda mercantil (evento nº 2182422), o que se revela suficiente para a sua da relação de credores, na forma do artigo 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005,
in verbis
:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

[...]

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

[...]

Note-se que não há vedação legal de que a garantia fiduciária seja constituída por créditos futuros, situação esta, aliás, albergada expressamente pelo disposto no artigo 31, da Lei nº 10.931/04, abaixo transcrito:

Art. 31. A garantia da Cédula de Crédito Bancário poderá ser fidejussória ou real, neste último caso constituída por bem patrimonial de qualquer espécie, disponível e alienável, móvel ou imóvel, material ou imaterial, presente ou futuro, fungível ou infungível, consumível ou não, cuja titularidade pertença ao próprio emitente ou a terceiro garantidor da obrigação principal.

Desse modo, reputando-se hígida a relação contratual estabelecida entre as partes, bem como caracterizada a posição de credor fiduciário da instituição bancária em relação ao crédito impugnado, deve subsistir a decisão ora agravada.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. CESSÃO FIDUCIÁRIA. ESPECIFICAÇÃO DO TÍTULO. DESNECESSIDADE. DOCUMENTO NOVO. FASE RECURSAL. JUNTADA. CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A perfectibilização do negócio fiduciário, capaz de excluir o credor titular da posição fiduciária dos efeitos da recuperação judicial, não exige a indicação precisa dos títulos representativos dos créditos cedidos fiduciariamente, bastando para tanto a identificação do crédito objeto de cessão. 3. A jurisprudência desta Corte Superior admite a juntada de documento novo, mesmo em fase recursal, desde que respeitados os princípios da boa-fé e do contraditório. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.569.510/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 20/2/2020.)

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e a ele
NEGO
PROVIMENTO
.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO
–
CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDO POR CESSÃO FIDUCIÁRIA
–
CARÁTER EXTRACONCURSAL

–
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 49, §3º, DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL –

RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1
.
O banco agravado comprovou, no momento do ajuizamento da ação originária, que o crédito objeto da impugnação decorre de Cédula de Crédito Bancário garantida integralmente por cessão fiduciária de duplicatas de venda mercantil (evento nº 2182422), o que se revela suficiente para a sua da relação de credores, na forma do artigo 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005.

2
.
Não há vedação legal de que a garantia fiduciária seja constituída por créditos futuros, situação esta, aliás, albergada expressamente pelo disposto no artigo 31, da Lei nº 10.931/04.

3
.
Reputando-se hígida a relação contratual estabelecida entre as partes, bem como caracterizada a posição de credor fiduciário da instituição bancária em relação ao crédito impugnado, deve subsistir a decisão ora agravada.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, CONHECER do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.